Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESTELIONATO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, dá-se o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
2. A jurisprudência vem aplicando a Teoria Objetivo-Subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, exigindo, além dos critérios objetivos do Código Penal (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução), a unidade de desígnios, consistente no “liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente” (STJ, HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).
3. Não há falar em continuidade delitiva quando o lapso entre os delitos perpassa período superior a 30 (trinta) dias.
4. Não se deve reconhecer o crime continuado, em razão da ausência do elemento subjetivo, quando o agente pratica o crime subsequente sem se valer das oportunidades criadas pela prática do crime inicial. Evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.